Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENTENDIMENTO DO STJ EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – NÍVEL FUNDAMENTAL. PORTADOR DE NÍVEL FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. EXAMES DISTINTOS. METODOLOGIAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DIFERENTES. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou, em favor do apenado, remição pela aprovação no ENCCEJA – Nível Fundamental.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível a remição pelo estudo, mediante aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Ensino Fundamental ao reeducando que já possuía o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
3.2. Admite-se a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA ou na educação regular, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
3.3. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, a remição pela aprovação nesses exames não configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena.
3.4. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), bonificação reservada apenas aos reeducandos que concluírem etapa de ensino (ensino fundamental, médio ou superior) durante o cumprimento da pena.
3.5. Configura duplicidade de benefícios nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, ou repetição de realização (e aprovação) do mesmo exame (todas as matérias ou determinadas áreas do conhecimento) mais de uma vez.
3.6. Na espécie, contudo, o reeducando, portador, em tese, do nível fundamental antes de ingressar no sistema penitenciário, obteve aprovação intramuros em exame de certificação do ensino fundamental (ENCCEJA).
3.7. Ainda que referentes ao mesmo nível de ensino, não é possível afirmar que as matérias exigidas em um (ensino regular) e outro teste (exame de certificação) sejam idênticas, até porque a metodologia de avaliação do ENCCEJA, por áreas de conhecimento, é completamente distinta da avaliação ordinária realizada em cada um dos anos do ensino regular do nível fundamental.
3.8. Não há como deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade e, portanto, não impliquem realização de esforços pelo sentenciado no intuito de aperfeiçoar e/ou aprofundar conhecimentos e ferramentas educacionais visando facilitar sua reintegração social.
3.9. Não bastasse, sequer é possível ter certeza a respeito da real escolaridade do reeducando antes de iniciar o cumprimento da pena, o que lhe favorece, impedindo, inclusive, o decote do acréscimo pela conclusão de etapa intramuros, previsto no art. 126, §5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.